Tribunal: TJSP
Processo: 2044682-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Execução. Pedido de bloqueio "on line" de ativos nas contas bancárias de empresas do grupo econômico controladas pela executada. Ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Hipótese em que o agravo foi inicialmente distribuído para outra Câmara, onde foi atribuído o efeito ativo para determinar o bloqueio nas contas das empresas indicadas pela agravante. Viabilidade do

Ementa:
Execução. Pedido de bloqueio "on line" de ativos nas contas bancárias de empresas do grupo econômico controladas pela executada. Ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Hipótese em que o agravo foi inicialmente distribuído para outra Câmara, onde foi atribuído o efeito ativo para determinar o bloqueio nas contas das empresas indicadas pela agravante. Viabilidade do bloqueio. Empresas de propósito específico com capital social, majoritariamente, composto pela executada. Recurso provido, com observação quanto vedação da pratica de atos de levantamento de valores, em razão do parcial efeito suspensivo, concedido no agravo de instrumento 2180967-11.2020.8.26.0000, prejudicado o agravo interno de fls. 429-446.